Tribunal: TJDFT
Processo: 0707803-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707803-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIVALDO FELIPE DE SALES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Erivaldo Felipe de Sales contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça para ele. O agravante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça, porém o requerimento foi indeferido, oportunidade em que foi intimado para efetuar e comprovar o pagamento do preparo conforme art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias (id 69471980). O prazo transcorreu sem manifestação (id 70484145). Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O benefício da gratuidade da justiça foi indeferido diante da falta de preenchimento de seus requisitos. O agravante foi intimado para recolher o preparo na forma do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, mas a determinação não foi atendida. O recurso deve ser considerado deserto quando o recorrente é intimado para efetuar o pagamento do preparo, porém não atende ao comando jurisdicional tempestivamente. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PREPARO. FALTA DE RECOLHIMENTO E COMPROVAÇÃO. PENA DE DESERÇÃO APLICADA NO RECURSO DOS RÉUS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TERMO DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. RESILIÇÃO UNILATERAL. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. PREVISÃO CONTRATUAL. DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE DIVIDENDOS. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO CONFORME O GRAU DE DERROTA. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Indeferida a gratuidade de justiça postulada pelos demandados e oportunizado o recolhimento do preparo, a inércia em recolher e comprová-lo nos autos enseja na aplicação da penalidade de deserção. (...) (Acórdão 1639622, 07235406620208070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. INDEFERIMENTO. DESERÇÃO. I - É deserto o recurso quando o agravante, regularmente intimado para recolher o preparo do recurso após indeferida a gratuidade de justiça pleiteada, não atende a determinação no prazo legal. II - Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1602256, 07143692020228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator